Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA CORRESPONDENTE GUIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. DESERÇÃO CONSUMADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. A agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão do Juizado Especial Cível do Guará/DF, ao qual foi negado seguimento, em virtude da deserção.
II. A decisão (objeto do presente agravo interno) foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela OI SA, em 17.06.2021, às 08h44. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, uma vez que o comprovante de pagamento se encontra desacompanhado da correspondente guia de recolhimento. E, determinado que se aguardasse o decurso do prazo legal para a referida comprovação, o agravante quedou-se silente. Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da deserção (RITR, art. 10, V). Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se.
III. Alegações recursais do agravo interno centradas no cerceamento do direito de defesa, uma vez que a patrona da empresa não teria sido intimada à complementação da documentação.
IV. É de se confirmar a conclusão jurídica da decisão monocrática, uma vez que, nos moldes do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
V. De igual modo, o Regimento Interno dasTurmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74) disciplina que, que o preparo recursal deve ser efetivado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.
VI. No caso concreto, resultou incontroverso que a agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal (comprovante de pagamento desacompanhado da respectiva guia com os dados de vinculação ao processo).
VII. Desse modo, não resultaram preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal (matéria de ordem pública), a par de incabível a dilação do prazo legal à comprovação do recolhimento do preparo, de sorte a consumar a deserção do agravo de instrumento.
VIII. Inaplicabilidade do art.1.007, § 2o, do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE, que assim dispõe: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva.
IX. No mesmo sentido, transcreve-se o recente julgado desta 3a Turma Recursal do TJDFT (acórdão 1356542, DJe 29.7.2021): PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão: "O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte autora, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque não se tem como fazer qualquer vinculação dos recibos objeto do 25094683 - pgs. 1/2 com qualquer guia emitida por este Tribunal, ante sua ausência. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Operada a preclusão, baixem os autos." 2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento dos valores devidos a título de preparo recursal e custas processuais foram integralmente pagos, conforme guias que apresentou juntamente com o Agravo Interno. 3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso porque não há como se verificar a regularidade dos pagamentos sem as respectivas guias emitidas pela Administração deste Tribunal. Ou seja, não era possível fazer a necessária vinculação dos recibos juntados aos autos com o pagamento do preparo recursal e das custas processuais, devidas pela interposição do Recurso Inominado. 4. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. 5. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque juntados dois recibos de pagamento de taxas devidas ao TJDFT, sem a respectiva vinculação com as guias de custas e do preparo recursal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.
X. Improvido o agravo interno. Confirmada a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.